Tribunal: STF
Processo: RE 1409730
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL. CEGUEIRA POSTERIOR AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CÁLCULO DOS PROVENTOS. APLICAÇÃO DAS REGRAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA EC N. 103/2019. DIREITO. SERVIDOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA ANTES DA REFORMA CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO SOB A ÉGIDE DO REGRAMENTO ANTIGO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação desafiada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFET/TO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré a revisar a aposentadoria por invalidez do Autor, implantando proventos integrais, com base nas regras anteriores à vigência da EC n. 103/2019, e a pagar as parcelas vencidas a partir de 25/09/19 (data do Requerimento Administrativo), com incidência de juros e atualizações de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. Sustenta o Apelante que o Autor não possui direito adquirido à aposentaria com base em norma revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, ou seja, com proventos integrais, vez que, conforme disposto no seu art. 3º, as regras antigas só poderiam ser aplicadas em prol das pessoas que tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria até o dia 12/11/2019, que foi a véspera da publicação da aludida Emenda Constitucional, hipótese em que não se enquadra o Autor, sendo que, no caso, a invalidez do servidor só foi atestada definitivamente pelos Médicos Particulares em 22/11/2019, o que culminou com a elaboração de Laudo Médico Oficial atestando a completa invalidez do Demandante em 28/11/2019, de modo que agiu com total acerto a Administração ao conceder a aposentadoria do apelado com fulcro no novo regramento constitucional.



    3. Em relação ao tema, há de ser considerado o princípio do tempus regit actum, de forma a aplicar-se a legislação vigente à data do fato gerador do benefício, de foma a assegurar ao autor à incidência das regras anteriores à EC n. 103/2019, porquanto época em que foram implementados todos os requisitos exigidos ao benefício previdenciário.



    4. Em que pese existir divergência quanto à data da realização da Perícia Oficial - com data em 28/11/19 -, em que foi atestada a cegueira legal do Autor, a partir da qual houve a concessão de aposentadoria por incapacidade para o trabalho, observa-se que tal exame apenas declara situação preexistente, enfermidade (CID10 H54.1) que acometia o Autor desde 08/08/19, conforme Laudos Médicos juntados aos autos.



    5. Todos os Laudos acostados são no mesmo sentido: o Demandante é portador miopia degenerativa, com cegueira em um olho e visão subnormal do outro (CID 10 H54.1), após, cegueira em ambos os olhos, moléstia essa desencadeadora da incapacidade para o trabalho e consequente aposentadoria por invalidez (Id's. 15856842 a 15856857).



    6. A informação constante no Id. 16335458, dá conta de que em 22/11/2019, ainda em licença para tratamento de sua saúde, o demandante enviou documentos relativos à cirurgia de catarata a que foi submetido. Analisando o acervo, a Junta Médica, em 28/11/2019, concluiu que "diante do agravamento do quadro e do relato médico a Junta decidiu pela aposentadoria do servidor, uma vez que, neste momento, o servidor já se enquadrava nos critérios legais de Invalidez permanente", restando consignado, inclusive, que que "O servidor é portador, no momento, de doença invalidante, especificada no § lº do artigo 186 da Lei nº 8.112/90, que o incapacita para o desempenho das atribuições do cargo, sendo impossível a aplicação do artigo 24 da Lei nº 8.112/90" (Id. 15856845).



    7. O benefício foi requerido em 25/09/19 - durante o período de licença médica em razão do mesmo diagnóstico, cujo Laudo afastou o Demandante por 60 (sessenta) dias das atividades laborativas -, sendo esse o momento adequado de se perquirir se o Autor cumpriu com os requisitos para a aposentadoria, a fazer jus à regra anterior à vigência da EC n. 103/2019.



    8. Considerado as normas anteriores à EC. 103/2019, em conjuntura com os elementos probatórios dos autos, depreende-se que o Demandante faz jus ao pleito requerido, eis que padece de enfermidade que lhe garante o direito à percepção de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Isso porque o § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90 inclui a cegueira posterior ao ingresso no serviço público entre as doenças graves, contagiosas ou incuráveis que ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    9. Não é óbice ao reconhecimento de tal direito do Autor, o argumento de que na data do Requerimento do benefício o servidor estava em licença para tratamento de saúde, ao contrário, o § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90 impõe que a aposentadoria seja precedida de licença.



    10. Uma vez demonstrado que o ora Apelado preencheu os requisitos para aposentaria em momento anterior à vigência da EC n. 103/2019, deve ser acolhido o pleito autoral nos termos consignados na decisão recorrida.



     10. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais fixados na sentença majorados em 10% (art. 85, § 11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente